Tribunal: TJMT
Processo: 1066597-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066597-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANI MENDONCA DA SILVA - CPF: 049.760.428-04 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento ao agravo interno para reformar a decisão monocrática e restabelecer a sentença de improcedência, considerando ausentes os requisitos cumulativos constantes dos Remas 1234 e 6 do STF. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DENOSUMABE (PROLIA 60 MG). REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que determinou o fornecimento do medicamento Denosumabe (Prolia 60 mg) à parte autora. O agravante sustentou: (a) sua ilegitimidade passiva em razão da existência de plano de saúde privado; (b) ausência de demonstração da imprescindibilidade do medicamento, já que não incorporado ao SUS; (c) ausência de prova da hipossuficiência econômica da autora; e (d) eventual responsabilidade subsidiária ou municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Estado pode ser compelido a fornecer medicamento não incorporado ao SUS diante da existência de plano de saúde privado contratado pela autora; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos definidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 para o fornecimento de medicamento não incorporado; (iii) analisar a responsabilidade solidária dos entes federativos no custeio do tratamento de saúde; e (iv) aferir se houve litigância protelatória por parte do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é dever do Estado em sentido amplo (União, Estados, DF e Municípios), conforme o art. 196 da Constituição Federal, sendo responsabilidade solidária dos entes federativos garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4.

Nos termos do Tema 793 do STF, a responsabilidade solidária permite que qualquer ente federado integre o polo passivo das demandas prestacionais em saúde, cabendo ao juízo a repartição interna dos encargos conforme critérios de descentralização e hierarquização.

5.

A alegação de ilegitimidade passiva é afastada pela natureza solidária da obrigação constitucional de garantir o acesso à saúde, não havendo impedimento à atuação estatal ainda que a parte seja usuária de plano privado de saúde.

6.

A imprescindibilidade do Denosumabe foi comprovada por receituário médico emitido por profissional responsável pelo tratamento da autora, além de estar documentada em relatório técnico da Conitec, que aponta a ausência de alternativas terapêuticas no SUS para pacientes com osteoporose e doença renal crônica em estágios avançados.

7.

O medicamento em questão possui registro na ANVISA e foi objeto de recusa administrativa, preenchendo os requisitos cumulativos definidos pelo STF no Tema 6 para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS: (a) ausência de alternativa terapêutica no SUS; (b) comprovação de imprescindibilidade; (c) registro sanitário; e (d) hipossuficiência do paciente.

8.

A hipossuficiência econômica da autora pode ser presumida quando se trata de fornecimento de medicamentos de alto custo, sob pena de inviabilizar o acesso ao tratamento e comprometer a subsistência do paciente.

9.

O recurso interno é manifestamente infundado, reiterando argumentos já enfrentados na decisão agravada, razão pela qual se impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A obrigação de fornecer medicamentos não incorporados ao SUS pode ser imposta a qualquer ente federativo, em razão da responsabilidade solidária na prestação do direito à saúde.

2.

É legítima a condenação do Estado ao fornecimento de medicamento de alto custo mesmo diante da existência de plano privado de saúde.

3.

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado exige o preenchimento dos requisitos cumulativos do Tema 6 do STF: negativa administrativa, registro na ANVISA, imprescindibilidade clínica e hipossuficiência do paciente.

4.

A presunção de hipossuficiência aplica-se a pacientes que demandam medicamentos de alto custo, salvo prova em contrário.

5.

Caracteriza litigância protelatória o agravo interno que reitera argumentos já refutados e desprovidos de fundamento novo, ensejando a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 197; CPC, arts. 489 e 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019; STF, RE 566471 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019.

RELATÓRIO e VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que determinou o fornecimento do medicamento "Prolia 60 mg (Denosumabe)" à parte autora.

O Estado agravante alega, em síntese:

a) Sua ilegitimidade passiva, defendendo que a responsabilidade seria do plano de saúde (UNIMED), contratado pela autora, e que a sua responsabilidade, se houver, seria apenas subsidiária.

b) Ausência de provas da imprescindibilidade do medicamento, alegando que o fármaco não está previsto nos protocolos do SUS (Portaria Ministerial no 1554/2013) e que a autora não demonstrou a ineficácia das alternativas oferecidas pelo sistema público.

c) Ausência de prova da incapacidade financeira da autora em arcar com o tratamento.

d) Em caso de condenação, a responsabilidade deveria ser direcionada ao Município, em observância à repartição de competências.

Não assiste razão a pretensão recursal da agravante.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente a todos os cidadãos, sendo dever do Estado, em sentido genérico, prestá-lo de forma satisfatória e digna.

O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 estabelece que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A responsabilidade do Estado em proporcionar prestação adequada do serviço de saúde abrange as três esferas: União, Estados e Municípios.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, fixou a tese de que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".A jurisprudência pacífica do STJ e deste Egrégio Tribunal admite a responsabilização solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento médico e internações no âmbito do SUS, com fulcro nos artigos 196

que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 prevê, também, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, de forma direta ou indireta.

A ação, no caso, foi proposta em relação ao ente estadual, devido à responsabilidade solidária prevista na Constituição Federal, mas, em razão de o procedimento estar sob a égide das competências administrativas do Estado, a
obrigação
deve ser prioritariamente direcionada a este, por ser vinculada à sua repartição (alta/média complexidade), conforme firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar os embargos de declaração opostos no RE 855178 – tema 793:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
direcionar
, caso a caso, o
cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

A alegação de que a autora não comprovou sua incapacidade financeira não prospera. O fato de a parte autora ser assistida pela Defensoria Pública presume sua hipossuficiência.

Quanto ao argumento central do agravante, de que o medicamento não foi incorporado à lista oficial do SUS e que existem alternativas, é desconsiderado diante das particularidades do caso. A prescrição médica, subscrita por profissional que acompanha a paciente, atesta a necessidade do tratamento específico para o seu quadro de saúde.

Em um ponto crucial, a própria Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), órgão técnico do Ministério da Saúde, em seu Relatório para a Sociedade no 335, de junho de 2022, discorreu detalhadamente sobre aquestão. (
https://www.gov.br/conitec/ptbr/midias/relatorios/2022/sociedade/20220712_resoc_335_denosumabefinal.pdf
)

O relatório, que analisou a incorporação do Denosumabe para o tratamento de osteoporose e doença renal crônica em estágios 4 e 5, evidenciou que para esta população específica, o relatório conclui que
"estes pacientes não têm opção de tratamento disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) atualmente."

O documento também relata a perspectiva de um paciente que obteve "estabilidade do seu quadro de saúde, com ganho significativo de massa óssea" com o uso do Denosumabe, reforçando sua eficácia e a urgência de sua disponibilização.

Dessa forma, o argumento do Estado de que existem alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o caso da agravada é refutado pelo próprio órgão técnico do Ministério da Saúde. O receituário médico e as informações da Conitec demonstram a imprescindibilidade do Denosumabe, o que afasta a alegação de que a decisão agravada seria desprovida de fundamento. Assim, cito:

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DENOSUMABE PARA TRATAMENTO DE TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Denosumabe 120 mg a paciente diagnosticado com tumor de células gigantes e metástases pulmonares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e quais condicionantes devem ser impostas ao fornecimento.

III. Razões de decidir

3. O direito fundamental à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir tratamento adequado aos cidadãos.

4. No caso concreto, restaram comprovados os requisitos do Tema 6/STF: negativa administrativa, registro na ANVISA, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira do paciente.

5. Mostra-se necessário condicionar o fornecimento do medicamento à comprovação trimestral da prescrição médica e à prestação de contas, garantindo o uso racional de recursos públicos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido para condicionar o fornecimento do medicamento à apresentação trimestral de prescrição médica e à prestação de contas. Julgado prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento: "1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS depende do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF. 2. É possível condicionar o fornecimento de medicamentos de alto custo à comprovação periódica de sua necessidade e à prestação de contas."

_______________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 196; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019.

(N.U 1034178-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 15/04/2025)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Considerando o caráter protelatório do recurso, impõe-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025